Tribunal: TJMT
Processo: 26526-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
25/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 636551-5 / 2020
Terça-feira, 25 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80265261820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80265261820198110001
Requerente: GISELE NEVES DA SILVA DE JESUS
Requerido: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Beneficiário: GISELE NEVES DA SILVA DE JESUS
Conta Judicial 1400113683521
Valor: R$ 8.579,80 (oito mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)
Autorizado: MACEDO DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 11.441.523/0001-90
Data de Emissão: 25/08/2020
Titular Conta MACEDO DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 11.441.523/0001-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0016 26648 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1057292564 1/1